Tribunal: TJSP
Processo: 1016313-76.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e demora na religação caracterizadas. Pagamento ocorrido antes da data limite contida na notificação enviada pela concessionária. Inteligência dos artigos 361 e 362 da Resolução ANEEL 1000/2021. DANO MORAL. Ocorrência, in re ipsa. Indenização

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e demora na religação caracterizadas. Pagamento ocorrido antes da data limite contida na notificação enviada pela concessionária. Inteligência dos artigos 361 e 362 da Resolução ANEEL 1000/2021. DANO MORAL. Ocorrência, in re ipsa. Indenização fixada em R$ 5.000,00, levando-se em conta o lapso pelo qual a consumidora ficou privada do serviço essencial. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.